Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-25.2016.8.11.0001
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001178-25.2016.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS - CPF: 021.547.459-70 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH - CNPJ: 05.054.895/0001-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDENTE – MULTA PROCON
– TAXA DE CORRETAGEM – PREVISÃO – REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se
necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
GOLDFARB PDG 03 INCORPORAÇÕES

LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa Administrativa com pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 50732593), o Apelante aduz ofensa a coisa julgada, uma vez que o processo sob no 0025443-84.2011.811.0001, que tramitou no juizado Especial Cível, reconheceu a validade da cobrança, por consequência, caracterizando assim a falta de interesse de agir do Procon Estadual em prosseguir com a cobrança da multa.

Sustenta com a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, não há motivos para manutenção da multa aplicada pelo Procon, subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada em respeito ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

No final, requer a reforma da sentença para reconhecer a coisa julgada em relação à legalidade da cobrança da comissão de corretagem, e por consequência lógica a insubsistência da multa aplicada, não havendo interesse de agir da parte Apelada, de modo a julgar procedente a presente ação anulatória, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação em id. 50732604.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso em id. 51818484.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Extrai do caderno processual que a parte Apelante
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA
opôs Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa Administrativa em desfavor do Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o Processo administrativo n.o 0111-015.550/8, que aplicou a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III e artigo 14 e parágrafo único do artigo 42, todos do CDC.

Em sua inicial (id. 50730989), o apelante relata que o referido processo administrativo decorre de reclamação apresentada por consumidor, que alegou que teria sido enganado no momento da aquisição do imóvel. Segundo o consumidor, houve ausência de informação quanto a todos os valores envolvidos na contratação, mais especificadamente a taxa de corretagem no valor de R$ 4.815,00 (quatro mil oitocentos e quinze reais).

Sustenta que o consumidor ao adquirir imóvel assumiu a obrigação de pagar taxa de corretagem, em razão do negócio jurídico ter sido intermediado por corretora, de maneira que não subsiste razão a reclamação realizada pelo consumidor.

Assevera que foi devidamente prestada a informação quanto o pagamento da taxa de corretagem, bem como que fora devidamente demonstrado no processo do PROCON/MT, mesmo assim, o ente entendeu pelo descumprimento de normas consumeristas pela apelante, aplicando-lhe multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Discorre, ainda, que a referida taxa de corretagem, que acarretou a multa ora impugnada, já foi inclusive objeto de ação judicial ajuizada pela consumidora contra a requerente, tendo tramitado no 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT sob o n. 0025443-84.2011.8.11.0001.

O referido processo que visava a restituição dos valores pagos à título de corretagem fora julgado totalmente improcedente, uma vez que teria sido comprovada a prestação de informação ao consumidor, bem como não teria sido comprovada a não prestação do serviço de corretagem.

Assim fundamenta que atuou em estrita observância as suas obrigações legais, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, de maneira a não ser justificada a imposição de penalidade, sendo de rigor a sua anulação.

Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da proporcionalidade e razoabilidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa.

Logo, podemos concluir que, em resumo, a controversa recursal restringe quanto
a ilegalidade da decisão administrativa do Procon Estadual.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
merece provimento.

Com efeito, devemos lembrar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Logo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Ressalto que a multa do PROCON estadual foi fundamentando nas infrações dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III e artigo 14 e parágrafo único do artigo 42, todos, ambos do CDC (propaganda enganosa e abusiva) em id. 50730996.

Em consulta minuciosa aos autos do processo administrativo, verifica-se que razão assiste ao apelante, uma vez que, o processo FA no 0111-015.550-8 teve sua origem através da reclamação do consumidor
Sr. Giovanni Leão Ormond
, que cito (id. 50730995 – pág 01):

Com o interesse em adquiri o imóvel
foi solicitado a título de sinal (entrada) o valor de R$ 4.815,00 (quatro mil e oitocentos e quinze reais)
. Contudo, passado este momento, ou seja, no ato da assinatura do contato constatou que o valor anteriormente pago, isto é, R$ 4.815,00 (quatro mil e oitocentos e quinze reais) não foi abatido no valor do imóvel, conforme discriminação em clausula contratual.

Questionado o ocorrido teve informação que o valor pago referia-se aos serviços oferecidos pelos representantes que estavam atuando no local do lançamento do imóvel.

Enfatiza a parte reclamante que as pessoas que receberam o valor não lhe prestaram nenhum serviço que não seja o de disponibilizar informações acerca do valor, financiamento, e apresentação do imóvel; obrigação que cabe a quem tem o interesse de vender o imóvel.

Observa-se que diferentemente do consignado na decisão administrativa, em 20/02/2009 (id. 50730995 – p. 08), o consumidor assumiu o compromisso de pagar a taxa de corretagem. O documento consta a individualização da taxa e a assinatura do consumidor. Esse documento corrobora o que consta no
“Instrumento particular de promessa de venda e compra e outras avenças”
que indica a ausência de previsão de sinal. id. 50730995 – p. 11.

Nota-se que a decisão administrativa se valeu de “documento” sem qualquer validade jurídica. Não consta assinatura das partes e nem muito menos data de emissão 9id. 50730995 – p. 07),

Em ainda, para não restar nenhuma dúvida, devemos lembrar que 1o JEC da Capital sob o n. 0025443-84.2011.8.11.0001, já apreciou quanto a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, bem como, quanto as informações claras prestadas ao consumidor. A decisão foi, inclusive, mantida pela Turma Recursal.

Portanto, em ambos os casos, qual seja:
“ausência de informação e ilegalidade da cobrança”
, resta evidenciado que a parte apelante não praticou nenhuma ilegalidade passível de punição, dada a sua indiscutível legalidade e previsão contratual, não havendo que se falar nas infrações consumerista pela empresa apelante, razão pela qual é necessário a revisão do ato administrativo

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MULTA APLICADA PELO PROCON
–
MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBLIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL PRATICADA PELA EMPRESA RECORRID
A – INCOMPATIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A LEI – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo. Constatado que não houve falha na prestação de serviços, em observância do princípio da legalidade, o ato administrativo deve ser revisto e anulado. (Ap 1008056-23.2017.811.0003, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 19/09/2020).

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, para julgar procedente a ação que visa declaração da nulidade da multa imposta pelo Procon no Procedimento Administrativo FA no 0111-015.550/8.

Por consequência, inverto os honorários sucumbências, para condenar o apelado no seu pagamento, mantendo os 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022